Tribunal: TJPA
Processo: 0802856-04.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802856-04.2021.8.14.0065

APELANTE: RAIMUNDA LIRA DA SILVA

APELADO: BRADESCARD S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802856-04.2021.8.14.0065

APELANTE:
RAIMUNDA LIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO:
BRADESCARD S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito pelo Rito Comum Ordinário.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se a consumidora apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntadas cópias do contrato de empréstimo e extratos de movimentação da conta da apelante que demonstram que os valores foram disponibilizados na conta de sua titularidade, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo qualquer indício de que o negócio teria sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada `a autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802856-04.2021.8.14.0065

APELANTE:
RAIMUNDA LIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO:
BRADESCARD S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Raimunda Lira da Silva,

contra sentença proferida nos autos Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito pelo Rito Comum Ordinário

em face de
BRADESCARD S/A.

Consta da inicial da ação: que a autora, aposentada tomou conhecimento de que fora realizado empréstimo indevido em seu benefício ( contrato nº 0123337809306. – valor total de R$ R$3.100,00 (três mil e cem reais) dividido em

72 parcelas de R$87,76 (oitenta e sete reais e setenta e seis centavos),que a autora nega ter solicitado ou contratado; que diante da inexistência da celebração contratual, requereu a procedência da ação, para que sejam as requeridas condenadas à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Contestação

apresentada pela instituição financeira (ID. 10598837), onde aduziu pela legalidade das contratações. Sustenta que a autora, diversamente do que alega, aderiu à contratação do empréstimo consignado questionado, sendo o valor correspondente disponibilizado em conta bancária de titularidade da autora. Desse modo, sustentando a mais absoluta regularidade contratual, requer a improcedência da demanda.

Réplica

(ID 10598849).

Prolatada sentença (ID.10598854), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. No mais, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da causa (suspenso em razão da gratuidade).

Apelação apresentada pela autora (ID.

10598855), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que reafirma não ter celebrado o contrato juntado pela apelada, que não recebeu os valores correspondentes. Refere que a documentação apresentada pelo requerido é frágil, questionando a validade dos contratos e documentos juntados aos autos, requerendo a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 10598860).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0802856-04.2021.8.14.0065

APELANTE:
RAIMUNDA LIRA DA SILVA

ADVOGADO:
ROBERTO ALMEIDA FERREIRA

APELADO:
BRADESCARD S.A

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA PIGNANELI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de empréstimo e extrato de histórico da conta de titularidades da apelante, onde restam demonstrados os

valores disponibilizados à recorrente, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada à

autora da demanda, e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO. CONTRATO ASSINADO PELA AUTORA E ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS PESSOAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DO CRÉDITO POR FALTA DE MARGEM. DECISÃO SINGULAR MANTIDA IN TOTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Controvérsia recursal atinente à legalidade/ilegalidade dos descontos realizados em benefício de aposentadoria da autora em decorrência de contrato de empréstimo consignado. 2. Comprovada a contratação do empréstimo consignado, por meio de contrato devidamente assinado pela apelante, acompanhado de cópia de seus documentos pessoais, e comprovantes de depósitos em conta corrente do valor solicitado resta elidida a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. 3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova na medida em que demonstrou de forma convincente a contradição das alegações da apelante, juntando aos autos documentação suficiente para deduzir a falta de correspondência com a realidade dos fatos narrados pela recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803349-06.2022.8.14.0013 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/12/2023 .

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024